Tribunal: TJSP
Processo: 1058020-41.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
Cobrança – Cobrança – ALE – Honorários advocatícios – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Acórdão que fixou o termo inicial dos juros na data da citação na ação de cobrança - Observância do decidido REsp no 1.925.235/SP, Tema no 1.133 do STJ - Decisão da Corte Superior no sentido de que "O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos

Ementa:
Cobrança – Cobrança – ALE – Honorários advocatícios – Devolução dos Autos em cumprimento do artigo 1.030, II do CPC – Acórdão que fixou o termo inicial dos juros na data da citação na ação de cobrança - Observância do decidido REsp no 1.925.235/SP, Tema no 1.133 do STJ - Decisão da Corte Superior no sentido de que "O termo inicial dos juros de mora, em ação de cobrança de valores pretéritos ao ajuizamento de anterior mandado de segurança que reconheceu o direito, é a data da notificação da autoridade coatora no mandado de segurança, quando o devedor é constituído em mora (...)" – Acórdão readequado.